Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EQUÍVOCOS E OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão proferida no cumprimento de sentença, na qual fora determinada a substituição no polo ativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência no acórdão embargado de: (i) equívoco na interpretação da escritura de compra e venda; (ii) omissão quanto ao Tema no 1.004 do STJ; e (iii) julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada.
4. Em relação a interpretação da escritura de compra e venda, o acórdão destacou que a referida escritura demonstra a vontade do embargante em transferir para a compradora eventuais direitos à indenização, conforme a cláusula segunda. 4.1. O acórdão fez uma distinção clara entre as escrituras, mencionando a venda subsequente do imóvel pela compradora para outra empresa, na qual a compradora também manifestou a intenção de transferir os eventuais direitos à indenização.
5. Quanto ao princípio do pacta sunt servanda, o acórdão utilizou o princípio para reforçar a validade e a obrigatoriedade do contrato firmado entre as partes, no qual a transferência dos direitos indenizatórios estava prevista. 5.1. O acórdão enfatizou que o Poder Judiciário só pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais, inaplicável ao caso em questão.
6. Sobre a aplicação do Tema no 1.004 do STJ, o acórdão considerou a jurisprudência do STJ sobre a desapropriação indireta, apesar de não ter citado o tema em questão especificamente. 6.1. O acórdão salientou ter, no contexto da compra e venda do imóvel, a transação ocorrida em sua integralidade, incluindo o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, abordando a questão da boa-fé objetiva e da transferência dos direitos indenizatórios em casos de desapropriação indireta.
7. A respeito da alegação de julgamento extra petita, o acórdão não mencionou ter havido pedido expresso de substituição processual. 7.1. A decisão se baseou na interpretação da escritura de compra e venda, concluindo ter a outra empresa adquirido os direitos indenizatórios e, portanto, é a parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. 7.2. Não se trata de julgamento extra petita, mas sim da consequência lógica da análise do contrato e da aplicação da jurisprudência sobre a desapropriação indireta.
8. No caso, não se verifica nenhum equívoco e/ou omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia, tampouco se vislumbra outro vício a impor a revisão do julgado, devendo ser mantido o improvimento do agravo de instrumento interposto.
9. Os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. 9.1. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida.
10. O julgador não precisa analisar todas as teses e fundamentos das partes, apenas deve expor suas razões de decidir de modo compreensível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Rejeitados os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia decidida no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07349338320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2024.